Tribunal: TJMT
Processo: 0001369-80.2020.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001369-80.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS PEREIRA DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
E/OU
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA
LEX
–
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL – DESCABIMENTO
–
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTO
S
COERENTE
S
DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
DO APELANTE
–
COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. RECURSO DESPROVIDO.

1. É
inviável o acolhimento da
pretensão defensiva almejando a absolvição
do apelante
,
porque
os elementos probatórios jungidos
nestes
autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas,
mormente pelo
depoimento
dos

policiais militares
que efetu
aram

a
sua
prisão em flagrante
, devendo, pois, ser
mantida a
sua
condenação

pel
a prática do
crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06).

2
.
Desprovimento do a
pelo
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros
da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Douglas Pereira da Silva
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1
a
Vara
Criminal

da Comarca de
Tangará da Serra/MT
que
, nos autos da Ação Penal n.
1369-80
.20
20
.8.11.00
55
- código

332009
, conden
ou-o
à pena de
5
(
cinco)
ano
s
e
4
(
quatro
) mese
s de reclusão, em regime inicial
fechado
, e
5
4
0
(
quinhentos e quarenta
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime
de tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
c/c art. 61,
I,
do Código Penal
); devendo ser registrado, outrossim, que no mesmo édito judicial
sua prolatora
decretou o perdimento da motocicleta e do aparelho celular, em tese, utilizados
por ele
na prática do comércio malsão
.

O apelante, com base nas razões que se encontram no
s

IDs

70550190 e 70550191
,

postula
a sua absolvição, ao argumento de que inexiste prova suficiente à condenação e/ou
a desclassificação da conduta criminosa que lhe foi imputada para

aquela tipificada no art. 28, da Lei n. 11.343/06
.

Nas contrarrazões encontradiças no
ID 72730965
, o Ministério Público
colima
o desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no
ID

73170982
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste
recurso
ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada no I
D

70550111
, narra os fatos desta forma:

[...]
no dia 15 de janeiro de 2020, por volta das 20h15min, nesta cidade de Tangará da Serra/MT, o denunciado, consciente e dolosamente, guardou e trouxe consigo substância que causa dependência física e psíquica (Laudo Preliminar de fls. 27/29), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de fornecimento.

Foi apurado dos autos que, no dia dos fatos, policiais militares receberam informações que um indivíduo, fazendo uso de uma motocicleta Honda Titan, estava comercializando entorpecente na região do Bairro Alto Alegre.

Em diligências no citado bairro, a Polícia Militar
observou que o denunciado apresentava as mesmas características das informações recebidas anteriormente.

Destarte, os policiais tentaram realizar uma abordagem, porém o denunciado empreendeu fuga do local. Durante a perseguição policial, o indiciado perdeu o controle da motocicleta e sofreu uma queda, possibilitando sua revista pessoal. Na ocasião, os policiais encontraram com Douglas duas porções de maconha e quantia de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais)
.

Em seguida, os militares percorreram o trajeto de fuga do denunciado e localizaram três porções de maconha, embaladas de forma similar
, conforme laudo de constatação de fls. 27/29.

[...]

No caso em apreciação, verifica-se que a
materialidade do crime narrado na exordial acusatória está demonstrada pelo
s seguintes documentos:

auto de prisão em flagrante (ID 70550114
-
p. 7)
;
boletim de ocorrência (I
D

70550127 -
p.
28/29
)
;
termo de
apreensão (ID
70550127 -
p.
30
);
laudo de constatação preliminar (I
D

70550127
– p.
32/34
)
; laudo pericial de exame
definitivo (
p.
106/108
)
, que apresentou resultado positivo para
a presença
de
Cannabis sativa L.
(maconha); bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

E,
no que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante tenha negado a prática do comércio malsão, asseverando que
é apenas usuário de drogas e que
as
cinco
porções de

maconha (19 gramas de massa bruta
) teriam sido
plantadas
pelos policiais militares que efetuaram a sua prisão
, em tese, porque ele já era conhecido no meio criminoso
,
suas afirmações ficaram isoladas
nestes autos
, uma vez que a sua atuação n
o delito
em alusão ficou comprovada pelas palavras coerentes e concatenadas dos policiais militares condutores do flagrante.

A prop
ósito, est
as foram as declarações prestadas pelo apelante em juízo:

[...] não procede esse fato porque no dia eu estava voltan
do da casa da minha mulher era umas sete e pouca da noite
quase oito ai eles aplicaram a sirene
;
era a minha primeira moto que eu tinha comprado com o meu serviço
, era tudo certinho a moto e até então eu acelerei e parei
;
não vou mentir pra você, eu acelerei
porque não tinha carteira
mas não dá pra chamar de fuga porque eu encostei no local que tinha mais movimento
;
encostei lá
,
dai
eles já
me desceram da moto
me batendo, falando que eu era traficante
, ai um policial me conhecia e já falou que eu tinha passagem criminal e me levou para o SISC
;
chegando lá fizeram essa ocorrência ai e apresentaram essa droga que não é minha
(...) eu não tinha nada comigo (...) se eu tinha usado droga?
n
ão (...)
eu tinha acabado de chegar do serviço e ido na casa da minha mulher
(...) diz eles que não tem nada contra mim, mas a senhora disse que eles contou que eu era uma figura conhecida e assim que eles puxaram meus antecedentes
criminais
, eles atestaram que eu tinha passagem por tráfico
e por assalto, ai ele falou o seguinte que ia empurrar uma droga ne mim
(...)
na hora que eu encostei com a moto eles já vieram me batendo, já desceram me batendo, tanto que consta no papel que eu tinha ferimentos na cabeça e na costela
, e eu estava de moto, se eu caísse de moto como de fato eles falou eu não iria machucar a cabeça porque eu estava de capacete
, eu não iria ter arranhado na cara
[...].

(Douglas Pereira da Silva, em juízo
-
relatório de mídias acostado no ID 70551456 -
https://midias.tjmt.jus.br/midias/2e3f570f02c5eb6affa42277448b0ae120201204195730965
)

Contudo, como dito anteriormente
,
o apelante não conseguiu provar sua narrativa pois, da análise destes autos, infere-se que os policiais militares
Admilson
Duarte de Oliveira e
Diorgenes
Urbano Borges da Silva

– responsáveis pela

sua
prisão em flagrante – foram uníssonos ao
dizer
que

ele
correspondia as características repassadas em den
úncia

anônima
de tráfico de drogas naquela região, sobretudo em relação à motocicleta utilizada, pela cor de pele e compleição física do piloto
; esclarecendo, ainda, os referidos agentes públicos
,
que, imediatamente, fizeram a abordagem e encontraram
duas
porções de maconha
com
o recorrente
e outras três jogadas no trajeto de volta por onde
ele
passou,
consoante se vê dos fragmentos das declarações judiciais de ambas as testemunhas, consignadas na sentença
invectivada
da seguinte forma:

[...]

Admilson
:
A gente recebeu uma denúncia anônima de que tinha um cidadão fazendo trafico via disk entrega, via moto, e
ai
no bairro ali próximo de uma igreja, de um campinho, e nos visualizamos o mesmo e a hora que visualizou nossa equipe ele tentou empreender fuga e acho que ele não conhecia muito bem o bairro que ele entrou numa rua que acabava e ele bateu no meio fio, foi encontrado um pouco com ele e o restante ele jogou ali no mato ali próximo
.

M
inistério
P
úblico
: Após a abordagem o senhor
reconheceu ele
ou ele era conhecido no mundo do tráfico pelos policiais?

Admilson
: Olha ele já tem um certo conhecimento pelas outras equipes que ele já tem essa pratica, ele já foi alvo,

salvo engano, ele já foi preso por isso, e as equipes sempre comentam quando alguém já faz essa pratica, e nesse dia
a gente recebeu essa denúncia, que uma moto com um cara que estava fazendo esse tipo de comércio, e a hora que a gente foi abordar que a gente viu que se tratava do Douglas
.

M
inistério
P
úblico
: Nessa den
ú
ncia desse cidad
ã
o de moto relatou alguma característica especifica que chamou a atenção dos

policiais?

Admilson
: Olha,
falou que era uma moto baixa, estilo
titan
, que estava constantemente fazendo o caminho nesse bairro
ai
.

M
inistério
P
úblico
:
Ai
os senhores verificaram que essa se assemelhava a da denúncia?

Admilson
:
i
sso
as características que ele apresentava batiam bastante com as características da den
ú
ncia
.

Ministério Público: o
senhor teve entrevista pessoal posteriormente com o denunciado? O Senhor conversou com ele?

Testemunha: a gente conversou, na hora que ele caiu, que a gente foi guardar ele, nos perguntamos o motivo dele ter

corrido? Ele falou que se assustou
ai
tinha
porção
com ele e
nós
fizemos o percurso que ele fez, (...)

e
a
i
lá no c
anto do

pasto onde ele tentou fugir, se esconder, a gente encontrou droga
.

M
inistério
P
úblico
: E ele deu alguma justificativa para estar com essa droga?

Admilson
:
Não
,
não
.

Defensor
ia

Pública
: Essa
denúncia
que foi feita, existia algum elemento a mais para identificar ou seria
só
o
fato deter uma

moto e um sujeito?

Admilson
:

Foram os moradores do bairro que parou a equipe e informou que
há
dias tinha uma moto de cor escura,

daquela que tem um escapamento estralando e um
cidadão
moreno e magr
o
que fazia constantemente a entrega de

entorpecente naquela
região.

Defensoria Pública:

Foi o senhor que recolheu a droga?

Admilson
:
Foi eu e o zero 4, salvo engano estava no pasto, e l
á
no bairro a hora que ele viu a equipe, ele tentou despistar entrando

um bairro l
á
, e a hora que ele
parou e voltou ele
voltou numa rua que
não
tinha
sai
da
e a gente conseguiu abordar ele

porque caiu

[...].
(
Admilson
Duarte de Oliveira
, policial militar -
relatório de mídias acostado no ID 70551456
-
https://midias.tjmt.jus.br/midias/1106dc469f3cff2e4add81d7c4453f6c20201204195
732147
).
Negritamos

[...]

Diorgenes
:
a gente estava em patrulhamento
quando a gente ouviu o barulho da moto
, a gente
esperou ele
aproximar da equipe, quando ele
visualizou a equipe ele empreendeu fuga
, a gente realizou o acompanhamento
por algumas quadras
quando ele perdeu o controle
e veio cair da moto
, antes dele cair da moto, se não me engano, ele jogou algumas porções de droga e a gente conseguiu localizar um pouco com ele e um pouco
que ele jogou
eu não me recordo ao certo.

Ministério Público: o senhor já
conhecia ele
de outras ocorrências?

Diorgenes
: eu particularmente não, mas
outros da equipe já conhecia ele
(...)

Ministério Público:
o senhor recebeu essa informação de outros policiais?

Diorgenes
:
outro que estava na equipe, se não me engano ele já havia sido abordado e havia den
úncias (...)

Defensoria Pública:
o senhor consegue me falar se a ação policial se deu em razão de uma abordagem ou de uma denúncia anterior?

Diorgenes
:
a gente tinha recebido uma denúncia que estava tendo tráfico de entorpecente na região ali da creche, próximo a creche do Alto Alegre (...)
ai
estávamos fazendo ronda pelo local
para ver ser encontrava alguma coisa e foi onde a gente localizou o
acusado

[...].
(
Diorgenes
Urbano Borges da Silva
, policial militar -
relatório de mídias acostado no ID 70551456
-

https://midias.tjmt.jus.br/midias/759c9b2909aae31a18284719a7506fe020201204195732627
).

Negritamos

Em relação à matéria é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo a
pelante
, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qua
l
não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente
este
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Por conseguinte, não obstante o apelante alegue, em sede recursal, tratar-se apenas de usuário de drogas, ficou comprovada pela instrução processual a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos, uma vez que, ao ser abordado pelos policiais militares, ele trazia consigo duas porções de maconha e
no caminho por onde percorreu durante a fuga foram encontradas mais três porções da mesma substância
, est
as embalada
s na forma comumente utilizada para a venda das substâncias, daí por que
não há qualquer dúvida de que
o recorrente
cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06, sendo descabida, portanto, a desclassificação para o delito de uso descrito no art. 28
da referida

Lex
.

Além disso, em relação à almejada desclassificação do crime de tráfico para o de uso, deve ser ressaltado que, ainda que ficasse comprovado que o apelante é usuário de drogas – situação que não ficou demonstrada de modo indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a
s
droga
s
não se destinava
m
ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não ficou demonstrada
no caso destes autos.

A
propósito
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos:
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Por outro lado, ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário dele, que alegou em juízo ser apenas usuário de drogas, todavia, não conseguiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, ficando
evidenciado, que as drogas apreendidas se destinavam à mercancia, impõe-se a manutenção da condenação do recorrente pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes para o qual a defesa almeja a desclassificação.

Se isso não bastasse, deve ser salientado também que
para configurar o delito do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque é cediço que a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico,
tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Douglas Pereira da Silva
,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021